Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705488-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMARO CAROLINO FILHO AGRAVADO: CLEOMAR WEBERT ALVES DA SILVA, WALDENIA ROSA DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O JOSÉ AMARO CAROLINO FILHO interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão de ID 14847817, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que não conheceu do pedido de reiteração de consulta ao BACENJUD (ID ·56253404 dos autos de origem), conforme redação a seguir: Não conheço da petição de ID 56253404 porque ao Juiz é vedado decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC/2015). Ademais, não consta tenha sido interposto o recurso adequado conta o decisum que indeferiu o pedido da parte exequente. Nas suas razões recursais (ID 14847814), o agravante sustenta que a decisão ora agravada possui entendimento diverso do adotado por este Tribunal, tendo em vista que a jurisprudência é firme no sentido de que é possível a reiteração do uso da ferramenta BACENJUD, com o objetivo de trazer efetividade à satisfação da lide. Aduz que a negativa de consulta através deste referido sistema não se justifica, uma vez que acarretará possíveis prejuízos ao agravante e, por conseguinte, ineficiência jurídica ao feito. Ao final, requer o provimento do presente agravo, para reformar a decisão interlocutória e determinar a reiteração de busca de patrimônio por meio do sistema BACENJUD. Preparo comprovado (ID 14847815). No despacho de ID 15888058, foi concedido ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso. O recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 16167377. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a questão objeto do presente agravo de instrumento, referente à renovação de consulta ao sistema BACENJUD, encontra-se preclusa, porquanto apreciada pela decisão de ID 54317551, dos autos de origem, oportunidade em que se indeferiu o pedido ante a ausência de demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do executado. Em face deste pronunciamento judicial não foi apresentado recurso. O pleito foi reiterado no ID 56253404, tendo o Magistrado registrado que a questão já havia sido apreciada. Destarte, o tema já foi analisado, sem que a parte recorrente tenha se insurgido oportunamente. Preclusa a decisão que negou nova consulta ao sistema, não pode ser questionada nesta via recursal. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. DANO MATERIAL. VALORES DEVIDOS À EMPRESA, NÃO AO SÓCIO. DANO MORAL. OMISSÃO DO SÓCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. 2. A decisão interlocutória que declara a prescrição versa sobre o mérito do processo, de modo que deve ser impugnada por agravo de instrumento. 3. Não interposto agravo de instrumento, a questão relativa à prescrição decidida por decisão interlocutória se encontra preclusa. [...] (Acórdão n.1193494, 00413039720158070001, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 22/08/2019) (g.n.) Ademais, o agravante sequer ataca especificamente os fundamentos da decisão, que não tratou da possibilidade ou não de reiteração de consulta ao BACENJUD, mas, sim, da impossibilidade de decidir novamente a questão, isto porque o pedido de reiteração da diligência havia sido indeferido, sem que tivesse sido interposto recurso - meio adequado para alteração da decisão de primeira instância. Ou seja, o recorrente não cumpriu corretamente o ônus processual de impugnar os fatos e os fundamentos articulados. Desse modo aplicável o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, o presente recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F.,· 21 de maio de 2020 ·Desembargador ESDRAS NEVES Relator